Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753274-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLOMILDO CARVALHO ALVES DE MORAIS IMPETRANTE: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. DIEGO DE OLIVEIRA SILVA, em favor do paciente CLOMILDO CARVALHO ALVES DE MORAIS, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) alegando que, embora tenha deferido o requerimento de progressão para o regime semiaberto em 21 de junho de 2023 e autorizado as saídas temporárias em 21 de novembro de 2023, não viabilizou a fruição do benefício sob o fundamento de que o paciente ainda não ter sido submetido ao exame criminológico. Em síntese, argumenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porque a saída temporária não está condicionada à realização de exame criminológico e pode ocorrer com fundamento apenas na avaliação do comportamento do paciente no ambiente carcerário, nos termos da norma prevista no art. 122 da Lei de Execução Penal. Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata autorização para o paciente usufruir as saídas temporárias (ID 67268204). O i. Desembargador Plantonista entendeu que não há questão de extrema urgência, determinando a distribuição regular dos autos (ID 67269564). FAP do paciente juntada aos autos (ID 67281833). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, o impetrante relata que houve o deferimento do benefício das saídas temporárias, sem necessidade de exame criminológico, conforme decisão de ID 67268206. Contudo, consultando os autos do processo de execução (SEEU) no 0404372-80.2018.8.07.0015, nota-se que a referida decisão foi revogada pela autoridade coatora em embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Na ocasião, proferiu-se nova decisão, omitida pelo impetrante, que revogou a decisão que concedeu a saída temporária e condicionou a apreciação do benefício externo à realização do exame criminológico para elucidação do aspecto subjetivo (mov. 238.1 – 28/11/2023). Consta dos autos que o exame criminológico foi realizado em 21/10/2024. Em 10/12/2024, o juízo da execução oficiou à GCO para a remessa do laudo de exame criminológico, no prazo de 5 (cinco) dias. Apesar do excesso de prazo para a confecção do laudo, não é verdadeiro o relato do impetrante de que o benefício externo está deferido, já que houve a revogação posterior e a respectiva decisão foi omitida pela defesa técnica nestes autos. Assim, encontra-se pendente o transcurso do prazo para remessa do laudo de exame criminológico para viabilizar a análise do aspecto subjetivo para a concessão do benefício das saídas temporárias. Desse modo, por ora, não há constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora que justifique o deferimento do pedido liminar, devendo-se aguardar a apreciação do pedido de concessão do benefício pelo juízo da execução, sob pena de supressão de instância. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, especialmente sobre a remessa do laudo de exame criminológico. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator